Tribunal: TJDFT
Processo: 0701428-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0701428-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: CLAUDIA LISBOA DA COSTA SILVA, SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e antecipação de tutela interposto por CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP contra decisão de ID 177129825 proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714670-10.2022.8.07.0018, ajuizado por CLAUDIA LISBOA DA COSTA SILVA, SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. Observa-se, no entanto, que o recorrente não comprovou o pagamento do preparo. Dessa forma, INTIME-SE, pois, o agravante para que efetue o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o período fixado, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 19 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator